Tribunal: TJSP
Processo: 0000162-41.2023.8.26.0696
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. Defesa que postula a concessão do benefício, alegando o preenchimento de todos os requisitos trazidos pelo artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Acolhimento. Agravante que perfaz todas as condições legais para o tanto. Execução relativa ao crime de tráfico privilegiado que pode ser abrangida pela benesse pleiteada. Inteligência do artigo 7o, inciso VI, do mencionado

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. Defesa que postula a concessão do benefício, alegando o preenchimento de todos os requisitos trazidos pelo artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Acolhimento. Agravante que perfaz todas as condições legais para o tanto. Execução relativa ao crime de tráfico privilegiado que pode ser abrangida pela benesse pleiteada. Inteligência do artigo 7o, inciso VI, do mencionado Decreto que expressamente ressalva a possibilidade de concessão do perdão in casu. Inexistência de concurso ou unificação com delitos impeditivos ao tempo do pleito. Não se pode subordinar o indulto a reclamos não exigidos pela Presidência da República, a quem compete privativamente definir os pressupostos dos benefícios em questão. Aplicação do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO, para conceder o indulto natalino ao sentenciado em relação à pena imposta na condenação pelo artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos da fundamentação.